Tribunal: TJES
Processo: 5000460-65.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000460-65.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
RECORRIDO: HENRIQUE LINO DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAL E TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE FEZ CADASTRO NO LINKEDIN PARA CONTRATAR O CURSO DE INGLÊS OFERECIDO PELA RÉ, TENDO RECEBIDO A RESPOSTA DO CADASTRO NO DIA 27/07/2022 POR PARTE DE UM FUNCIONÁRIO. AO CONVERSAR COM O FUNCIONÁRIO PARA FECHAR O CONTRATO, PERGUNTOU SOBRE A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO OU DESISTÊNCIA, SENDO-LHE INFORMADO DE QUE PODERIA FAZÊ-LO A QUALQUER TEMPO. O PLEITEANTE FINALIZOU O CONTRATO NO DIA 09/08/2022, PAGANDO UMA MENSALIDADE DE R$132,00 PARA O PERÍODO DE TESTE DE 07 DIAS. NO DIA 16/08/2022 O DEMANDANTE REALIZOU CONTATO PARA CANCELAMENTO, SENDO INFORMADO QUE A AÇÃO DEVERIA SER FEITA DIRETAMENTE, NÃO CONSEGUINDO PELA AUSÊNCIA DA OPÇÃO. EM 31/08/2022 FOI TENTADO NOVA VEZ UM CANCELAMENTO DO SERVIÇO, RECEBENDO A INFORMAÇÃO DE QUE APÓS O TESTE, HAVIA UM TEMPO DE FIDELIDADE DE 12 MESES, MESMO SEM QUE ESSA INFORMAÇÃO HOUVESSE SIDO REPASSADA ANTERIORMENTE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA CESSE DE REALIZAR AS COBRANÇAS MENSAIS, B) RESTITUIÇÃO EM DOBRO OU DE FORMA SIMPLES DAS QUANTIAS COBRADAS DE R$264,00 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$15.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA: A) TORNAR DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS, B) DECLARAR O CANCELAMENTO DO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS, C) CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO SIMPLES DA QUANTIA DE R$264,00 E D) CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$2.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)